Tribunal: STF
Processo: Rcl 84351
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Instituto de Atenção à Saúde e Educação em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Jaboticabal/SP (Processo 0010365-36.2022.5.15.0120), que teria, em tese, violado o entendimento firmado pela CORTE nos autos da ADPF 1.012, Rel. Min. EDSON FACHIN.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “DANIELE KELLY FILIOLI, ingressou com RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, em face de INSTITUTO DE ATENÇÃO À SAUDE E EDUCAÇÃO, antiga ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAÇU, associação privada, sem fins lucrativos.



    [...]



    A referida ação foi julgada procedente, sendo o Instituto condenado a pagar a quantia de R$ 234.336,05 (duzentos e trinta e quatro mil trezentos e trinta e seis reais e cinco centavos), relativo as verbas trabalhistas deferidas, estando na fase de cumprimento de sentença. 



    Dessa forma, o juízo singular deferiu a constrição de valores por meio do sistema SISBAJUD, sendo constrito em conta específica que recebe recurso de aplicação compulsória em saúde pública, conforme tabela abaixo:



    [...]



    Cumpre salientar que todas as contas que foram alvo de bloqueio judicial via SISBAJUD são contas bancárias vinculadas aos respectivos contratos de gestão celebrados com os Municípios para o gerenciamento de suas unidades de saúde de urgência e emergência.



    Após o bloqueio de valores, de forma imediata, o peticionário requereu ao juízo de piso o imediato desbloqueio em sede de embargos à execução, sob pena de prejudicar ou interromper o serviço público na Comarca de Cubatão/SP e nos demais Municípios parceiros.



    [...]



    Após análise documental, o juízo primevo decidiu pela continuidade do ato constritivo, nos seguintes termos:



    [...]



    De outra banda, consoante elencado, na sentença, o douto julgador dispõe que os montantes repassados pelos entes públicos supostamente não coadunam com as parcelas negociadas. Entretanto, foi explicitado em agravo de petição que tal decisão se mostra em total descompasso com a lei, em contrariedade ao que dispõe o inciso IX, do artigo 833, visto que não há previsão na Lei que se o Município for inadimplente, ou realizar repasse a menor, ou realizar a transferência de forma parcelada estes recursos deixam de ser públicos, deixam de ter a compulsoriedade na sua aplicação, e mais ainda, desobriga esta entidade de prestar contas da sua utilização para o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.



    [...]



    Concernente a vigência do contrato de gestão firmado com o Município de São Vicente/SP, foi elucidado que o encerramento se deu aos 30.04.2025. Assim, o montante constrito deve ser liberado para que ocorra a devida devolução ao ente público, sob pena de caracterizar crime de improbidade administrativa por flagrante violação do que determina o artigo 167, inciso XI, da Constituição Federal. 



    Outrossim, quanto ao Contrato de Gestão firmado com o Município de Cubatão/SP, informou-se ao julgador que este encontra-se plenamente em vigor até a data de 11/07/2027, conforme comprova o documento Id d01d2cc.



    [...]



    Nos autos de origem foi encartado a Declaração da Sociedade de Economia Mista - Banco do Brasil - consignando as contas públicas de repasse feito ao Instituto, dentre elas dos Municípios que a reclamante possui contrato de gestão vigente, para fins de atingimento dos objetivos da parceria:



    [...]



    Nessa linha intelectiva, as respeitáveis decisões proferidas pelo Excelentíssimo Sr. Juiz da Comarca de Fraiburgo, violou o entendimento consolidado na ADPF nº 1012, tendo em vista que houve constrição de valores nas contas oriunda de repasse público da Comarca de Sorocaba, conforme vasto documento a seguir demonstrado ao Ex. Ministro (a) Relator (a), que sequer foram considerados pelo juízo de piso, que manteve o bloqueio de valores públicos, inclusive após a menção das ADPFs julgadas por esta Corte Suprema.”



    Ao final, no mérito, requer que seja declarada “a impenhorabilidade dos REPASSES PÚBLICOS oriundos dos Contratos de gestão celebrados entre o INSTITUTO DE ATENÇÃO À SAÚDE E EDUCAÇÃO, CNPJ n.º: 01.476.404/0001-19, respectivamente com os Municípios de São Vicente/SP e Cubatão/SP, cassando-se as decisões judiciais mantenedoras dos referidos bloqueios de valor público, a fim de que os valores eventualmente já penhorados/retidos sejam desbloqueados e devolvidos às contas de origem”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é o definido pela CORTE no julgamento da ADPF 1.012, Rel. Min. EDSON FACHIN, cujo acórdão restou assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS VINCULADAS A CONTRATO DE GESTÃO PARA CONSECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. 



    1. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no sentido de vedar o bloqueio, penhora ou liberação, de receitas públicas, vinculadas a contratos de gestão firmados entre o poder público e entidades do terceiro setor para a prestação de serviços públicos de saúde. 



    2. Precedentes do STF nas ADPFs nº. 275, 620 e 664, dentre outras. 



    3. Em respeito aos princípios da separação de poderes, legalidade orçamentária, eficiência administrativa e continuidade dos serviços públicos, mostram-se inconstitucionais decisões judiciais que determinam a constrição de receitas que compõem o patrimônio público e estão afetas à execução de serviços de saúde, direcionando-as, indevidamente, para o pagamento de despesas estranhas ao objeto dos contratos de gestão. 



    4. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental que se julga procedente.”



    Sem razão a parte reclamante.



    O Juízo reclamado julgou improcedentes os embargos à execução apresentados pelo Instituto de Atenção à Saúde e Educação, ora Reclamante, sob os seguintes fundamentos: 



    “DA IMPENHORABILIDADE DE RECURSOS DE APLICAÇÃO COMPULSÓRIA EM SAÚDE PÚBLICA



    Sustenta a Executada a impenhorabilidade dos valores por se tratar de valores decorrentes de contratos de gestão na área da saúde em parceria com os municípios de Sorocaba e Cubatão, e que os valores bloqueados seriam recursos públicos para o cumprimento do contrato e que, portanto, impenhoráveis.



    Sem qualquer razão à Executada.



    A Executada sustenta que o valor de R$ 8.941,83 e R$ 225.394,22 das respectivas contas 14.774-5 de Agência 5798-3 do Banco do Brasil são decorrentes do contrato de gestão firmado com o município de São Vicente e Cubatão, de acordo com os contratos de Id. d01d2cc e f81b2df. Inicialmente insta destacar que a Executada anexa somente parte dos extratos do mês de novembro de 2023, sem demonstrar todas entradas e saídas bem como os valores pagos, divergindo, pois os valores das alegações da parte Executada.



    De acordo com o contrato apresentado pela Executada, Id.f81b2df, ficou acordado com a Secretaria da Saúde o repasse TOTAL de R$1.872.000,00 ou mensal de R$ 156.000,00.



    O prazo de vigência do contrato com o Município de São Vicente foi de 12 (doze meses), entre 01/10/2019 a 30/09/2020 no mesmo período das parcelas acordadas.



    Assim, as 12 parcelas, por óbvio, deveriam ser pagas dentro do prazo de vigência contratual que também era de 12 meses a contar da assinatura. O termo aditivo,Id. f81b2df, apenas prorrogou a vigência do contrato para mais 4 meses apartir de 01.10.2024, mantendo as demais cláusulas do acordo.



    Dessa forma, tanto a vigência contratual, quanto o pagamento das parcelas decorrentes do contrato de gestão se encerraram em Fevereiro de 2025. Conclui-se, portanto, os depósitos realizados no mês de novembro de 2023, constantes nos extratos anexados pela Executada, por óbvio não são referentes ao contrato de gestão. Constata-se, ainda, que os valores depositados sequer são compatíveis com as parcelas negociadas.



    Além do prazo de vigência já ter se esgotado, verifica-se que os valores dos depósitos não coadunam com as parcelas negociadas no contrato de gestão.



    Ainda que assim não fosse, a Executada nem sequer comprova ser Entidade Filantrópica haja vista que a mera declaração, que por sinal encontra-se atualmente vencida, não basta para a concessão, devendo a Embargante comprovar a eventual condição de pessoa jurídica que prestas serviços à sociedade.



    Ante o exposto, não há qualquer indício que os valores pagos pelo município são decorrentes do contrato de gestão e, por conseguinte, não há o que se falar em recurso público impenhorável como alegado pela Executada.



    [...]



    DOS BLOQUEIOS



    Como visto, o contrato de gestão em fevereiro de 2025 já estava vencido, ou seja, todos os valores da conta não seriam mais destinados para a saúde pública.



    Além disso, através do extrato anexado pela Executada, Id.6fa4f90-Fls. 265, é possível observar que o bloqueio de R$ 8.941,83 e R$ 225.394,22 foi realizado de resgate de depósito judicial realizado no dia 20.05.2025 no exato valor bloqueado. Dessa forma, o valor bloqueado não é decorrente de recurso público e destinado para a saúde pública, sendo, portanto, penhorável.



    Ante o exposto, considerando que os valores bloqueados são indispensáveis para a satisfação dos direitos de natureza alimentar do exequente e considerando ainda a tentativa ardilosa da Executada em dissimular o destino de seus recursos para frustrar a presente execução, mantenho, pois, a restrição dos bens para a satisfação do crédito trabalhista.



    [...]



    Em verdade, a reclamada, empresa que detém contratos milionários com a administração Pública, simplesmente quedou-se inerte nestes autos, não obstante ter sido devidamente citada para defender-se, na tentativa de furtar-se às suas responsabilidades trabalhistas, conforme sua manifesta e reiterada omissão. 



    Veio a Juízo apenas após o bloqueio de valores devidos nesta execução e tenta evadir-se de suas responsabilidades trabalhistas usando a suposta "finalidade de seu negócio" para atingir verdadeira IMUNIDADE JUDICIAL contra bens e rendas que sequer é outorgada à própria Fazenda Pública, que deve pagar suas dívidas, ainda que por procedimento distinto, conforme os termos do artigo 100 da Constituição Federal. 



    O fato da reclamada ser caracterizada como uma sociedade sem fins lucrativos de não lhe outorga o direito de ignorar ordens judiciais, e ter seu patrimônio blindado, e cito como exemplo as próprias Santas Casas espalhadas por este país e que respondem por seu débitos trabalhistas na forma da Lei. 



    Reitero este ponto: se acolhidos os argumentos da devedora, aembargante passaria a gozar de imunidade judicial absoluta contra ordens de bloqueio e de penhoras de seu patrimônio, imunidade este inexistente em nosso ordenamento jurídico, e cuja extensão não pode ser aqui acolhida, por ausência de previsão legal, e sob pena de tornar a parte devedora inexequível, em prejuízo do trabalhador com créditos alimentares já reconhecidos judicialmente. 



    ISTO POSTO, nos autos da reclamação trabalhista que DANIELEKELLY FILIOLI promove em face de INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDUCACAO, conheço dos Embargos à Execução interpostos pela Executada, para, no mérito, julgá-los IMPROCEDENTES, nos termos da fundamentação, que ora integra este dispositivo.” (grifo acrescido)



    Como se vê, no caso concreto, a autoridade reclamada afastou a alegação de bloqueio, penhora e/ou sequestro de verbas públicas supostamente vinculadas a contrato de gestão firmado entre o Instituto de Atenção à Saúde e Educação e os Municípios de São Vicente e Cubatão/SP, a partir da análise do acervo fático-probatório existente nos autos originários, restando expressamente assentado que “o contrato de gestão em fevereiro de 2025 já estava vencido” e, igualmente, que “o bloqueio de R$ 8.941,83 e R$ 225.394,22 foi realizado de resgate de depósito judicial realizado no dia 20.05.2025 no exato valor bloqueado. Dessa forma, o valor bloqueado não é decorrente de recurso público e destinado para a saúde pública, sendo, portanto, penhorável”.



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com o precedente vinculante suscitado.



    Além disso, para divergir da análise empreendida pelo Juízo reclamado, seria necessário o reexame do conjunto fático probatório dos autos, o que é inviável em sede de Reclamação, nos termos da pacífica jurisprudência da CORTE:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO NA ADI 4.357 E NA ADI 4.425. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS DE CONFRONTO INVOCADOS. NECESSIDADE DE REEXAME-FÁTICO PROBATÓRIO. INVIABILIADE NA VIA RECLAMATÓRIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Rcl 23.542-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 28/6/2016). 2. Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico dos julgados apontados como paradigmas da presente reclamação, não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (RCL 44.054 AgR, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/02/2021)



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente